Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a autorizar o tratamento cirúrgico.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, verifica-se a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de perda dos molares, quadros infecciosos, alastramento do cisto para regiões sadias, bem como a possibilidade de perda irreversível das funções da mandíbula.
4. No concernente à probabilidade do direito, é cediço que o indivíduo, ao contratar um seguro tal qual o em evidência, objetiva a garantia de sua saúde contra evento futuro e incerto relativo às doenças/patologias contratualmente cobertas – não sendo lícito, portanto, que a seguradora se exima da obrigação assumida, frustrando a finalidade que deu origem ao ajuste firmado ao escolher os tratamentos a serem ofertados.
5. Recurso conhecido e provido.